Tribunal: TJES
Processo: 5000091-50.2019.8.08.0063
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000091-50.2019.8.08.0063
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERMELI BASTOS WOLFGRAMM
RECORRIDO: ROSINEIDE MATOS REIS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE DOMICÍLIO FAMILIAR E AQUISIÇÃO DO BEM PELO FILHO DA RECORRENTE. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. TESES NÃO SUSCITADAS NA CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EVENTUALIDADE E DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por ocupante de imóvel contra sentença que julgou procedente o pedido de desocupação formulado pela autora, sob alegação de posse direta do bem. Em sede recursal, a recorrente sustenta, de forma inédita, a incompetência absoluta do Juizado Especial em razão de suposta matéria de direito de família e a nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Possibilidade de apreciação, em grau recursal, de fundamentos não apresentados na contestação, à luz dos princípios da eventualidade, da impugnação específica e do contraditório.

RAZÕES DE DECIDIR

Afastada preliminar de ausência de fundamentação.

As alegações de incompetência do juízo e matéria de fato sobre existência de união estável entre a recorrente e o filho da autora, ora recorrida, não foram oportunamente deduzidas na fase de conhecimento, sendo suscitadas pela primeira vez em grau recursal.

Tal conduta caracteriza inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, por violar os princípios da ampla defesa, do contraditório e da preclusão, conforme o disposto no art. 435 do CPC.

A ausência de impugnação tempestiva impede o conhecimento das teses trazidas de forma extemporânea, não sendo possível sua análise nesta instância, sob pena de supressão de instância.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
A apresentação de fundamento de fato e de direito novo apenas em sede recursal, sem que tenha sido suscitado na fase de conhecimento, configura inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico, impedindo o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 435 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível nº 0026550-45.2011.8.08.0035, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, j. 13/06/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000091-50.2019.8.08.0063

RECORRENTE: ERMELI BASTOS WOLFGRAMM

RECORRIDA: ROSINEIDE MATOS REIS

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE DOMICÍLIO FAMILIAR E AQUISIÇÃO DO BEM PELO FILHO DA RECORRENTE. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. TESES NÃO SUSCITADAS NA CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EVENTUALIDADE E DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por ocupante de imóvel contra sentença que julgou procedente o pedido de desocupação formulado pela autora, sob alegação de posse direta do bem. Em sede recursal, a recorrente sustenta, de forma inédita, a incompetência absoluta do Juizado Especial em razão de suposta matéria de direito de família e a nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Possibilidade de apreciação, em grau recursal, de fundamentos não apresentados na contestação, à luz dos princípios da eventualidade, da impugnação específica e do contraditório.

RAZÕES DE DECIDIR

Afastada preliminar de ausência de fundamentação.

As alegações de incompetência do juízo e matéria de fato sobre existência de união estável entre a recorrente e o filho da autora, ora recorrida, não foram oportunamente deduzidas na fase de conhecimento, sendo suscitadas pela primeira vez em grau recursal.

Tal conduta caracteriza inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, por violar os princípios da ampla defesa, do contraditório e da preclusão, conforme o disposto no art. 435 do CPC.

A ausência de impugnação tempestiva impede o conhecimento das teses trazidas de forma extemporânea, não sendo possível sua análise nesta instância, sob pena de supressão de instância.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
A apresentação de fundamento de fato e de direito novo apenas em sede recursal, sem que tenha sido suscitado na fase de conhecimento, configura inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico, impedindo o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 435 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível nº 0026550-45.2011.8.08.0035, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, j. 13/06/2023.

RELATÓRIO

Em síntese, a requerente Rosineide Matos Reis pleiteia a desocupação do imóvel atualmente ocupado pela requerida, sustentando que havia entre as partes um acordo verbal no sentido de que a ré desocuparia o bem tão logo a autora retornasse a este município.

Em sede de contestação, a requerida Ermeli Bastos Wolfgramm suscita, em preliminar, a ilegitimidade ativa da parte autora, bem como a inadequação da via eleita. No mérito, aponta a ausência de comprovação mínima do direito invocado pela autora, especialmente no que se refere à propriedade do imóvel objeto da lide, razão pela qual requer a total improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.

A sentença julgou procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido deduzido na inicial, consistente na obrigação de fazer,
determinando
, portanto, que a requerida desocupe o imóvel situado à Rua Paraizo, s/n, Joatuba, município de Laranja da Terra-ES, confrontando-se com Maria de Fátima e C1arinda Bato, no prazo de 30 (trinta) dias, e, em consequência,
JULGO EXTINTO
o processo, com
RESOLUÇÃO
do
MÉRITO
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado, sustenta, em preliminar, a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para processar e julgar a presente demanda, por se tratar de matéria afeta ao direito de família, haja vista que o imóvel em questão teria sido adquirido onerosamente por seu filho, Lucas Humberto Bastos Wolfgramm, na constância de relacionamento amoroso com a recorrida, com a finalidade de constituir domicílio familiar. Após o término da relação, a recorrida teria se afastado do local, permanecendo o Sr. Lucas no imóvel, passando, então, a recorrente a residir no mesmo local, a convite do filho.

No mérito, alega a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, destacando que o juízo a quo deixou de enfrentar questões relevantes para o deslinde da controvérsia, como a inconsistência dos documentos apresentados pela recorrida — um instrumento particular de doação e um recibo de pagamento pela compra do imóvel — que, segundo afirma, são contraditórios entre si. Assevera, ainda, que não há prova da posse legítima da suposta doadora, tampouco há assinatura de testemunhas ou descrição precisa do bem, o que compromete a validade dos documentos apresentados. Sustenta também que o juízo deixou de considerar integralmente o depoimento da testemunha Sr. Emílio, que confirma a permanência da recorrente no imóvel ao lado do filho, após o afastamento da recorrida.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão do efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão que determinou a desocupação do imóvel, além do reconhecimento da nulidade da sentença e da incompetência do Juizado Especial Cível, com extinção do feito sem resolução do mérito. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça em favor da recorrente.

Quanto a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, destaco que o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado.

Nesse sentido, o julgador não precisa rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo obrigado a analisar apenas aqueles que são relevantes, ou seja, os argumentos capazes de alterar a conclusão da decisão judicial, na forma do art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 489 [...] § 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: [...] IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

Verifico que o juízo sentenciante analisou fundamentalmente os principais argumentos apresentados pelas partes, cumprindo o princípio da motivação das decisões e o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, razão pela qual
afasto a preliminar de nulidade da sentença.

Ao analisar os autos, verifica-se que os argumentos e as questões fáticas suscitadas pela recorrente em sede recursal — notadamente quanto à alegada existência de união estável entre ela e o filho da autora, ora recorrida — são inteiramente inéditos no feito, não guardando qualquer correspondência com as alegações anteriormente apresentadas na contestação, tampouco tendo sido objeto de debate na fase de conhecimento.

Constata-se, assim, que as teses veiculadas no recurso não foram previamente suscitadas em momento oportuno, configurando violação aos princípios da impugnação específica e da eventualidade, os quais impõem às partes o ônus de alegar, na primeira oportunidade que tiverem para se manifestar nos autos, todos os fundamentos de fato e de direito que pretendem ver apreciados, sob pena de preclusão. Tal conduta, portanto, afronta o devido processo legal, não podendo ser admitida nesta fase recursal.

Dessa forma, o Recurso Inominado incorre em inovação recursal, prática vedada pelo ordenamento jurídico, por afrontar os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de caracterizar supressão de instância. Assim dispõe o artigo 435 do Código de Processo Civil, cuja interpretação é reiterada pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. FUNDAMENTO NÃO APRESENTADO EM CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1) É vedado o conhecimento, em sede recursal, de matérias não arguidas na contestação e não enfrentadas na sentença, sob pena de inovação recursal. Precedentes. 2) Recurso não conhecido. (TJES, AP
0026550-45.2011.8.08.0035, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data: 13/Jun/2023).

Ante o exposto, reconheço a preclusão da matéria suscitada em grau recursal, por configurar inovação vedada e ausência de regularidade formal, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC).

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto, por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)